Tribunal: TJMT
Processo: 0005046-85.2018.8.11.0024
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005046-85.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANA CRISTY CREPALDI CAVALCANTI (VÍTIMA), Rodrigues Ferreira Barroso (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGUES FERREIRA BARROSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA CRISTY CREPALDI CAVALCANTI - CPF: 130.900.458-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005046-85.2018.8.11.0024

APELANTE: RODRIGUES FERREIRA BARROSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBLIDADE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PENA READEQUADA – ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA-BASE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A existência de uma circunstância judicial desfavorável justifica a exasperação da pena-base, mas não ao ponto de aumentá-la em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

“Considerando a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais, deve ser aplicado o regime inicial fechado”
(TJMT, N.U 0000673-97.2016.8.11.0018)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005046-85.2018.8.11.0024

APELANTE: RODRIGUES FERREIRA BARROSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RODRIGUES FERREIRA BARROSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães (Código 112321), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa – artigo 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal.

O apelante sustenta que: 1) o
quantum
da pena-base se mostra desproporcional, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável; 2) embora seja reincidente, é possível que seja fixado o regime semiaberto.

Ao final, requer o provimento do recurso para reduzir a pena-base e estabelecer o regime prisional semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, para reduzir a pena-base,
“considerando o princípio da proporcionalidade”.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 29 de novembro de 2018, às 00h35min, o denunciado, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para proveito próprio objetos expostos à venda no estabelecimento denominado Farmácia Pro Saúde”, situado na rua Homero Mouzer, n. 904, Centro, neste município, sendo que policiais militares que estavam em rondas na cidade avistaram o denunciado em frente ao estabelecimento comercial mencionado, com duas sacolas, momento em que fora preso em flagrante (...).”

O apelante requer apenas a diminuição da pena-base e a alteração do regime prisional, não se insurgindo quanto à autoria delitiva, sobretudo porque confessou a prática do crime.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ao negativar corretamente os maus antecedentes [réu que registra condenações transitadas em julgados anteriores ao fato em análise, conforme Certidão de Anotações Criminais de ID 14143451].

Todavia, existindo apenas uma circunstância judicial negativada, o aumento em dobro da reprimenda basilar mostra-se desproporcional, a justificar a sua readequação, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal:

“(...) o réu possui outra condenação transitada em julgado (Processo n. 00038993-23.2007.8.26.0405), a qual foi utilizada como maus antecedentes, o que justifica o aumento da pena-base no mínimo legal. No entanto, haja vista
a existência de uma única circunstância judicial valorada negativamente, o aumento da pena base no dobro do mínimo legal revela-se desproporcional
.
Presente apenas uma circunstância judicial negativa, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 da reprimenda mínima
, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. (...).”
(HC 436.918/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 04/04/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO
PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – (...) –
DOSIMETRIA – PENA-BASE – ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (ANTECEDENTES CRIMINAIS) – AUMENTO EXACERBADO – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO
– RÉU REINCIDENTE – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE.
Revela-se desproporcional o aumento da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal diante de uma única circunstância judicial desfavorável
.”
(N.U 0000673-97.2016.8.11.0018, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

Por efeito, elejo a fração
de 1/6 (um sexto) para aplicar
a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, para transformar a pena-base em provisória.

Anote-se que
“a existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela negativação dos maus antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência”
(TJMT, N.U 0005384-73.2015.8.11.0021, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/03/2019).

Na terceira fase, eleva-se a pena na fração legal de 1/3 (um terço) em decorrência da causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), para transformá-la em definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim,
“considerando a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais, deve ser aplicado o regime inicial fechado”
(TJMT, N.U 0000673-97.2016.8.11.0018, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 26/06/2018).

Com efeito, afigura-se inaplicável a Súmula 269 do STJ –
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Nesse sentido:

“Em que pese tenha o agente sido apenado com reprimenda inferior a 04 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais não são de todo favoráveis, além de maus antecedentes, é reincidente; portanto, inaplicável, no caso, a Súmula 269, do STJ, mantendo-se o regime gravoso imposto na r. decisão vituperada.”
(N.U 0003546-86.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 17/10/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime fechado, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020